Tribunal: TCU
Processo: 004.998/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na utilização de recursos de convênios e termos de compromisso celebrados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Governo do Estado do Paraná, destinados a obras e serviços de engenharia em unidades escolares na unidade federativa. Análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná (Secex/PR) noticiando supostas irregularidades ocorridas na gestão de recursos financeiros destinados a ações do Plano de Ações Articuladas - PAR - Infraestrutura e Recursos pedagógicos (Lei 12.695/2012), do PAC 2 (Resolução CD/FNDE 13/2012) e convênios, todos destinados para a execução de obras e serviços de engenharia em unidades escolares no Estado do Paraná, objeto da operação da Polícia Civil denominada "Quadro Negro", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia dos Srs. Ângelo Antônio Ferreira Dias Menezes, Lauro Aldo Goldbach e Mauricio Jandoi Fanini Antônio; 9.3. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Evandro Machado; 9.4. acolher as razões de justificativa dos Srs. Onaldo Chastinet Pitangueira e Joseli Teixeira, devendo estas serem aproveitadas para a exclusão da responsabilidade do Sr. Lauro Aldo Goldbach; 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor individual da multa Evandro Machado R$ 50.000,00 Ângelo Antônio Ferreira Dias Menezes R$ 30.000,00 Mauricio Jandoi Fanini Antônio R$ 74.680,53 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Evandro Machado, Ângelo Antônio Ferreira Dias Menezes e Maurício Jandoi Fanini Antônio; 9.8. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Evandro Machado, Ângelo Antônio Ferreira Dias Menezes e Maurício Jandoi Fanini Antônio para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.9. com fundamento no inciso II, art. 9o, da Resolução 315/2020, dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de que foram identificadas divergências entre os valores repassados pelo FNDE e os valores devolvidos pela SEED/PR, incluindo a correção monetária, em virtude da não execução de obras afetas aos Termos de Compromisso PAR 658385/2009, PAR 9543/2013 e ao Convênio 702419/2010, todos firmados pelo FNDE com a SEED/PR, conforme exposto nas Tabelas 1 e 2 do relatório que fundamenta esta deliberação, situação que deverá ser analisada e corrigida, se for o caso, quando da análise da prestação de contas desses ajustes pelo FNDE; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE, ao Ministério Público do Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.